Tribunal: TCU
Processo: 004.529/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4498/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro, Prefeito de Ipueiras-TO nas gestões de 2009 a 2012, de 2017 a 2020 e de 2021 a 2024, contra o Acórdão 18372/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal de Contas da União (TCU), sob a relatoria do eminente Ministro Augusto Nardes, decidiu, entre outras providências, julgar irregulares as contas do referido recorrente, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa, tudo em razão de irregularidades constatadas na execução física e financeira do Convênio 766/2009, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv) sob o número 704230 e firmado entre aquela edilidade e o Ministério do Turismo (MTur) com o objetivo de apoiar o evento intitulado "Carnaval nas Praias de Ipueiras", previsto para ser realizado no período de 24/7 a 2/8/2009; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Contas, por meio da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, regulamentou o instituto da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da aludida norma), o que se amolda ao caso concreto em análise; Considerando, ainda, que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)." (art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022); Considerando, por fim, a conclusão tanto da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), encarregada da instrução do presente feito nesta etapa processual, quando do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado nestes autos pelo douto Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, no sentido de que restaram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva desta Corte de Contas em relação ao Sr. Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro, eis que houve o transcurso de mais de três anos entre duas das causas apontadas nos pareceres precedentes como causas interruptivas da prescrição em comento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, caput e inciso II, do Regimento Interno desta Corte, combinados com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro contra o Acórdão 18372/2021-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar provimento a esse recurso, tornando insubsistente o mencionado decisum e determinando o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação e da instrução de peça 55 ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, aos Ofícios 66007/2021-TCU/Seproc e 66009/2021-TCU/Seproc de 21/11/2021 (peças 40 e 41). 1. Processo TC- Processo 004.529/2017-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro (CPF XXX.849.361-XX). 1.2. Recorrente: Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro (CPF XXX.849.361-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Ipueiras-TO (CNPJ 01613094000137). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Marison de Araújo Rocha (OAB/TO 1.336/B), representando o Município de Ipueiras-TO (procuração à peça 3); e Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596), Guilherme Gonçalves Martin (OAB/DF 42.989), Isabella Ribeiro Gonçalves (OAB/DF 65.024) e Renan Albernaz de Souza (OAB/TO 5.365), representando o Sr. Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro (procuração e substabelecimento às peças 16 e 46). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.